Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCESSÃO NÃO VERIFICADA. PANDEMIA COVID-19. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. O Distrito Federal detém legitimidade para a causa que tem como objeto eventual indenização por demora na concessão da aposentadoria, pois atua como garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF (Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §2o). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes”. (AgInt no Resp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Dje 29/05/2018)
4. Desse modo, não é toda e qualquer demora na concessão de aposentadoria que justifica a indenização. Somente a demora injustificada poderia eventualmente dar ensejo à configuração dos danos morais ou materiais.
5. Na hipótese, o autor protocolou o pedido em 24/3/2020 e a aposentadoria foi concedida em 24/8/2020, 6 meses depois.
6. Ocorre que, em 11 de março de 2020, foi decretado o estado de pandemia no Brasil. A Covid-19 foi evento extraordinário e atípico que impactou severamente a administração pública e a prestação serviços, criando dificuldades operacionais, em virtude das limitações impostas pelo distanciamento social, pelo trabalho remoto e outras medidas sanitárias aplicadas.
7. A responsabilidade civil do Estado fica elidida quando se constata evento de força maior. Indiscutivelmente a Pandemia Covid-19 representou força maior e não pode ser desconsiderada como fator atenuador da demora do Estado na análise do pedido em tela.
8. Além disso, a instrução do processo administrativo de aposentadoria do autor foi concluída inicialmente em 3/6/2020 e, depois de correções, finalizada em 19/8/2020 e publicada em 24/8/2020 (ID 195654942, pág. 33 e 35). Esse prazo se mostra compatível com a Lei no 9748/2012, segundo a qual, depois de concluída a instrução processual, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir e pode prorrogar o prazo por igual período, motivadamente (art. 49).
9. Ainda que assim não fosse, a concessão da aposentadoria é ato administrativo complexo. Depois de protocolado, tramitou por várias áreas para análise e instrução, até culminar com a publicação do ato.
10. Nesse cenário, é de se concluir que não houve demora injustificada na análise e concessão da aposentadoria do autor e, bem por isso, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório em separado.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios.